Tribunal: TJES
Processo: 5013497-90.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013497-90.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HELDER SILVA BARROS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que o Estado do Espírito Santo se manifestou através da petição de ID. 5371176, requerendo a anulação da certidão de trânsito em julgado e sua intimação pessoal para ciência do acórdão proferido ao ID. 4821511.

Entretanto, considerando-se que o Estado foi devidamente intimado da pauta da sessão de julgamento, tanto por intimação eletrônica nos autos (ID. 4660680), como pela publicação no Diário Oficial de Edição 6818 em 19/04/2023, e, ainda, por e-mail enviado pela Secretaria desta Turma Recursal, não há que se falar em irregularidade processual, posto que o prazo recursal não deflui da juntada do acórdão aos autos, e sim do julgamento, fato este que dispensa a intimação para ciência do resultado do julgamento.

Saliento que o prazo recursal para as partes no julgamento de Recursos junto às Turmas Recursais, sem qualquer privilégio, é contado a partir da data do julgamento, eis que o acórdão é disponibilizado no mesmo dia em que o recurso é julgado. Ambas as partes, inclusive, têm inequívoca ciência de tal circunstância, eis que consta da publicação do processo em pauta.

Não há qualquer obrigação legal de carga ou intimação eletrônica da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado.

A lei 12.153/09, em seu art. 9º, veda expressamente qualquer tipo de privilégio processual para a Fazenda Pública para fins de contagem de prazos processuais, como agora pretende, vejamos:

Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Dessa forma, indefiro o requerimento de ID 5371176.

Intimem-se.

Após, devolvam-se os autos ao juízo originário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)